Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-21.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000281-21.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAELA REIS MATOS

Advogado(s)
:
PAULA REIS COSTA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL APÓS TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou procedente a ação anulatória de multa de trânsito cumulada com indenização por danos morais proposta por Rafaela Santos Matos. A decisão anulou multas de trânsito vinculadas ao nome da autora, emitidas após a regularização da transferência do veículo, e condenou o DETRAN ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade passiva do DETRAN/BA e a existência de falha na prestação do serviço público, consistente na manutenção indevida do nome da autora em infrações de trânsito após a efetiva transferência do veículo, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Rejeição das preliminares de ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva, ante a responsabilidade do DETRAN/BA pela manutenção e atualização dos registros de propriedade veicular.

Comprovação de que a transferência do veículo foi realizada em 23/04/2019, sendo a multa aplicada posteriormente, em 03/05/2019.

Responsabilidade subjetiva da autarquia reconhecida, por negligência na atualização cadastral, configurando omissão administrativa com nexo de causalidade direto com os danos sofridos pela autora.

Configuração de dano moral, diante dos constrangimentos gerados pelo recebimento indevido de notificações e obrigações por infrações que não lhe competiam.

Manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais, em R$ 4.000,00, considerado proporcional e razoável à extensão do dano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O DETRAN/BA é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que visem à correção de registros e à reparação por falhas na atualização cadastral de veículos. A manutenção de infrações de trânsito em nome do antigo proprietário, mesmo após a efetivação da transferência do veículo, caracteriza falha administrativa ensejadora de dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 22, III; 131, § 2º; 134.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 585/STJ; TJ-CE, Apelação 0136622-51.2017.8.06.0001; TJ-RJ, Apelação 0034685-70.2017.8.19.0054; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2084645-55.2022.8.26.0000; TJ-GO, Recurso Inominado 5741945-72.2022.8.09.0152.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ão Cível
de n.º
8000281-21.2021.8.05.0274
desta Capital, em que figuram como Apelantes e Apelados,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

e
RAFAELA REIS MATOS
,
respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DO
APELO
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, redistribuindo os ônus sucumbenciais
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA